Tribunal: TJDFT
Processo: 0758805-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FURTO DE APARELHO CELULAR COM APLICATIVO BANCÁRIO INSTALADO. TRANSFERÊNCIAS PARA TERCEIROS. FALHA NA PRESTEAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedente o pedido, o condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 5.048,00 (cinco mil e quarenta e oito reais), a título de danos materiais. Isso porque, conforme exposto na inicial, o recorrente foi vítima de furto no interior de estabelecimento comercial, tendo na ocasião sido subtraído seu aparelho de telefonia celular. Narra que foram realizadas 7 (sete) transferências de valores, por meio do sistema pix, o que totalizou um prejuízo de R$ 5.048,00. Sustenta que, apesar de o aplicativo do recorrente exigir senha e biometria, não foi capaz de impedir a subtração de valores, sobretudo porque as transferências destoariam do padrão de operação do recorrido e foram efetuadas para a mesma pessoa natural. Ao final, pediu a restituição da citada quantia, bem como reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
3. O Juízo de primeiro grau assentou que "banco requerido não nega que se trata de operações atípicas e fora do perfil de gastos do autor, o que indica que o sistema de segurança do banco deveria ter identificado tais operações e feito o bloqueio delas, o que sem dúvida se trata de falha na prestação de serviço pelo banco requerido".
4. Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta culpa exclusiva de terceiro, de modo que não teria havido falha na prestação do serviço.
5. Contrarrazões ao ID 46560445.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Preliminar. Ilegitimidade passiva. O recorrente alega que a situação vivenciada teria ocorrido por culpa do recorrido e não há nenhuma participação da instituição financeira nas transferências realizadas. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 REsp 2006/0186323-6 – Relator: Ministro Humberto Martins) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001, Relator: Angelo Passareli). Ademais, a análise probatória relativa aos fatos imputados ao réu/recorrente confunde-se com o próprio mérito, que deve ser enfrentado em momento oportuno. Preliminar rejeitada.
8. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC prevê que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". Por sua vez, a súmula 479 do STJ firmou entendimento de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
9. Por outro lado, a despeito de o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, dispor que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, entendo não serem verossímeis as alegações deduzidas na inicial. Nesse caso, entendo que o recorrido não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (CDC, artigo 373, I). Isso porque, inicialmente, o recorrido não juntou qualquer prova documental à petição inicial, apesar de no documento de ID 46560431 - Pág. 1 constar a informação de ser advogado e no documento de ID 46560431 - Pág. 3, de ser policial civil, cujos documentos foram apresentados tão somente após a apresentação de contestação pelo recorrente, 4 (quatro) meses após o ajuizamento da demanda. Além disso, não foram apresentados quaisquer extratos bancários, de modo que restou inviabilizada a análise judicial acerca de eventual discrepância no padrão de consumo.
10. Outrossim, o recorrido afirmou na petição inicial que teve seu telefone celular subtraído no dia 09.10.2022. A seu turno, no ato da lavratura da ata notarial de ID 46560431 (4 meses após o ajuizamento da presente demanda), o recorrido apresentou à serventia extrajudicial conversa entabulada com preposta do recorrente, de modo a corroborar a alegação de que teria comunicado o furto de seu equipamento eletrônico a tempo e modo. Ocorre que, conforme explicita esse documento, o contato inicial com o recorrente deu-se tão somente no dia 13.10.2022, ou seja, 4 (quatro) dias após o alegado furto do telefone celular. Cabe ainda ressaltar que, conforme consulta pública, o código IMEI (356576100232445) do aparelho subtraído consta no portal da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL como "sem restrições de uso".
11. Assim, entendo que não houve falha na prestação do serviço, pois não restou evidenciada a imediata comunicação do recorrente após o suposto furto do aparelho, a fim de obstar a ação do suposto terceiro detentor do aparelho telefônico. Portanto, tenho que, na hipótese, trata-se de culpa exclusiva de terceiro (CDC, artigo 14, § 3o, III), o que afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços.
12. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
13. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.